Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENFERMIDADE. CONDIÇÃO SUPERPREFERENCIAL NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À ESPECIFICIDADE DA DOENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que todas as questões foram dirimidas pelo colegiado de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Não há que se falar em omissão na apreciação da condição de saúde da impetrante/embargante, frente à legislação de regência, quando no acórdão consta, de forma clara, o entendimento do colegiado quanto à ausência de prova do direito líquido e certo postulado.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.
4. Embargos de declaração rejeitados.